Tribunal: STF
Processo: RE 1425361
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 16, p. 12): 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DE RETENÇÃO DE REPASSE PELO ESTADO NA COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR ANTERIORMENTE. OFÍCIO N. 868/2014-GSF. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ARTIGO 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER DO TCE. 1. O provimento judicial recursado julgou procedente o pedido formulado na ação, anulando os efeitos, com relação ao município autor e recorrido, do Ofício n.º 868/2014, expedido pela então Secretaria da Fazenda estadual com a consequente liberação da quota-parte do ICMS pertencente ao ente municipal, retida para compensar pretensos repasses realizados a maior no exercício de 2012. 2. Vale destacar que o ato de retenção se deu após Parecer do Tribunal de Contas do Estado, não questionado na presente ação e cuja conclusão poderia ter sido objeto de ação própria. Desta forma, é legitima a retenção do Estado de Goiás de crédito devido ao ente público municipal, após a devida e incontroversa apuração do TCE, com amparo no art. 160, § 1º, I, da Constituição Federal, para fins de compensação de valor superior ao devido repassado em exercício anterior, sem a necessidade de constituição do crédito tributário por processo administrativo específico. 3. O moderno entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário como requisito para bloquear os repasses devidos aos municípios, na forma do art. 160 da CF. 4. Inversão do ônus sucumbencial. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e 160, caput e I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 24, p. 7-11):



    “Consoante se vê no teor e na ementa do acórdão, constitui fato incontroverso que a retenção de ICMS realizada através do Ofício n. 868/14 não foi precedida de processo administrativo e tampouco de prévia notificação do Município Recorrente, ficando evidenciada a violação do direito ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório assegurado no inciso LV do Art. 5º da Constituição Federal.



    (...)



    De mais a mais, é força concluir que deve ser refutada a retenção de ICMS pertencentes aos municípios, notadamente quando realizada de forma unilateral e sem prévia oitiva dos municípios, sob pena de ofensa ao Art. 160 caput e ao parágrafo primeiro, inciso I da Constituição Federal. Cumpre ainda ressaltar que o primeiro elemento constitucional fundamental relacionado à norma contida no parágrafo único do art.160 da CF é o direito assegurado a todos a um devido processo legal. Como se sabe, a privação de bens, de quem quer que seja, depende de devido processo legal prévio (CF, Art. 5º, LIV), não havendo necessidade de discorrer aqui sobre a cláusula constitucional que garante aos litigantes, inclusive em processos administrativos, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.De mais a mais, é força concluir que deve ser refutada a retenção de ICMS pertencentes aos municípios, notadamente quando realizada de forma unilateral e sem prévia oitiva dos municípios, sob pena de ofensa ao Art. 160 caput e ao parágrafo primeiro, inciso I da Constituição Federal.



    Cumpre ainda ressaltar que o primeiro elemento constitucional fundamental relacionado à norma contida no parágrafo único do art.160 da CF é o direito assegurado a todos a um devido processo legal. Como se sabe, a privação de bens, de quem quer que seja, depende de devido processo legal prévio (CF, Art. 5º, LIV), não havendo necessidade de discorrer aqui sobre a cláusula constitucional que garante aos litigantes, inclusive em processos administrativos, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.



    (...)



    Primeiramente, cumpre ressaltar que o suposto parecer prévio do TCE que embasou a retenção ora impugnada não foi trazido aos autos, ou seja, trata-se de documento inexistente no mundo jurídico e, como tal, não pode respaldar a retenção de ICMS pertencente ao município.



    Como se não bastasse, “parecer prévio” expedido por Tribunal de Contas possui caráter meramente opinativo e não ostentaria liquidez, certa e exigibilidade, razão pela qual, tal documento (mesmo se existisse nos autos) não autoriza retenção no repasse de recurso de ICMS, sob pena de criar uma nova hipótese de retenção dos Fundos de Participação dos Municípios não prevista no texto constitucional e ofensa ao Art. 18 da Const. Federal (princípio da autonomia dos municípios) e ao Art. 160 caput e do parágrafo único, inciso I da Constituição Federal.



    (...)



    Portanto, o acórdão recorrido merece ser reformado, pois, ao ESTADO DE GOIÁS não é permitido realizar a retenção e apropriar-se de verba de ICMS dos municípios goianos baseando-se em suposto “Parecer Prévio” expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o qual sequer foi juntado aos autos.”



    Determinada a devolução dos autos para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral (eDOC 33), os autos retornaram a esta Corte em virtude do juízo negativo de retratação por parte do Tribunal de origem (eDOC 39, p. 1-3). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido da possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios sem a necessidade de prévia notificação do ente municipal. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Repartição de receita tributária. ICMS. Possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios. Dedução fortemente relacionada com a própria sistemática da repartição das receitas tributárias. Desnecessidade de prévia notificação da municipalidade para apresentar defesa. 



    1. O texto constitucional, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, referiu-se à arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Nessa toada, podem ser realizadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se existirem. É à luz da arrecadação efetiva que se chega aos montantes a serem entregues aos municípios a título de participação. 



    2. Esse procedimento faz parte da própria apuração do produto da efetiva arrecadação do ICMS, estando intimamente conectada com a autoadministração do estado-membro, não sendo, dessa forma, necessária a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. Evidentemente, podem os municípios discutir, na esfera administrativa ou judicialmente, o eventual equívoco no cálculo realizado pelo estado-membro. Precedentes. 



    3. Na espécie, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. 



    4. Agravo regimental e recurso extraordinário do Estado de Goiás providos, julgando-se improcedente o pedido inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1373653 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03.10.22) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1381377 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03.10.22)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1378345 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.08.22)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. 



    II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.” (RE 589105 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.12.11)



    Desse modo, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte sobre o tema, descabe o reestabelecimento da sentença pretendido.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente